Tribunal: TCU
Processo: 002.530/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Monitoramento de determinação feita à Fundação Nacional de Saúde, por meio do item 9.4 ACÓRDÃO 5.918/2023-Primeira Câmara, No âmbito do processo no 009.093/2015-0

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do item 9.4 do Acórdão 5918/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Rui Fernandes Ribeiro Filho a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.2. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 30 dias, contados na forma do art. 183, inciso III, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Arari-MA restitua aos cofres da Fundação Nacional de Saúde a importância de R$ 15.964,46; 9.4. alertar a gestora do Município de Arari-MA de que o não cumprimento das deliberações deste TCU poderá ensejar responsabilização, nos termos do art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992; e 9.5. notificar os responsáveis e o Município Arari-MA acerca desta deliberação.